Tribunal: TJPA
Processo: 0000022-53.2012.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000022-53.2012.8.14.0008

APELANTE: KLEIDISON DA CRUZ MENEZES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, E § 4º DA LEI 11.343/06.

REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

REVISÃO DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL.
NÃO PROVIMENTO
.

APELANTE QUE FORA PRESO NA POSSE DE 1
32 PETECAS
DE COCAÍNA, SENDO CONDENADO A PENA FINAL E DEFINITIVA DE 06 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, ANTE A MANUTENÇÃO DE 02 CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COMO DESFAVORÁVEIS.

APESAR DE SE PROCEDER À REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB, DEIXANDO DE SE CONSIDERAR COMO DESFAVORÁVEIS AS CIRCUNSTÂNCIAS RELATIVAS À CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME, TEM-SE QUE AS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS CONSIDERADAS COMO NEGATIVAS – ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS, APRESENTAM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NÃO HAVENDO COMO SE REDUZIR A PENA AO MÍNIMO LEGAL.

QUANTUM
DE PENA ALCANÇADO PELO JULGADOR SINGULAR PROPORCIONAL À CONDUTA DO AGENTE QUE COMERCIALIZAVA ENTORPECENTES ÀS PROXIMIDADES DE UMA ESCOLA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 28 de março de 2022.

Desª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
KLEIDISON DA CRUZ MENEZES
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Barcarena que o condenou a cumprir pena definitiva de 06 anos e 06 meses de reclusão e 600 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei 11.343/2006.

Na
denúncia,
ID 6201425, o Ministério Público relatou que no dia 26 de dezembro de 2011, por volta das 12 horas e 30 minutos, uma guarnição da polícia militar realizava ronda nas proximidades da Escola Palmira Gabriel, em Barcarena, quando perceberam que o ora apelante se evadiu do local logo após avistar a viatura; que os policiais o seguiram, conseguindo realizar sua abordagem e revista pessoal, oportunidade em que foram encontradas 132 petecas da substância popularmente conhecida como cocaína, sendo o autuado conduzido à delegacia.

Diante de tais fatos e considerando estar presente prova da materialidade e indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, o Ministério Público apresentou denúncia contra a ora apelante com espeque no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2206.

Em ID 6201427, Laudo Toxicológico nº 90/2011, afirmando a apreensão de 13,2 gramas da substância vulgarmente conhecida por cocaína;

Em ID 6201439, defesa preliminar;

Em ID 6201440, recebida a denúncia;

Em ID 6201442/43, Audiência de Instrução e Julgamento, mídia da audiência em ID 6201453/54/55/56/57;

Em ID 6201445, Alegações Finais Ministeriais;

Em ID 6201446, Alegações Finais Defensivas;

Em ID 6201447, proferida Sentença Condenatória onde, considerando a procedência da denúncia, restou o ora apelante condenado a cumprir pena final e definitiva de 06 anos e 06 meses de reclusão.

Em ID 6201449/50,
razões recursais,
onde a defesa requereu a
reforma da sentença penal
, objetivando

a redução da pena base ao mínimo legal, sob alegação de erro quando da valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

Em sede de
contrarrazões,
ID 6201450, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior,
em parecer de

ID 7429036, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento

e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como já relatado, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
KLEIDISON DA CRUZ MENEZES
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Barcarena que o condenou a cumprir pena definitiva de 06 anos e 06 meses de reclusão e 600 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei 11.343/2006 – tráfico ilícito de entorpecentes.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso e, não havendo questão preliminar, adentro à análise do mérito.

DA
REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA PARA QUE ESTA PASSE AO MÍNIMO LEGAL.

Requer a defesa a aplicação da pena base no mínimo legal, uma vez que considera exasperada a pena cominada pelo juízo sentenciante, pleiteando que sejam analisadas favoravelmente as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, com a respectiva redução da pena.

Para melhor análise do caso, trago à colação trecho da decisão singular no que concerne à fixação da pena base,
verbis
:

“Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a
culpabilidade do réu é grave,
na medida em que tinha posse, para fins de comercializaço, relevante quantidade de substâncias entorpecentes ( 132 petecas de cocaína), mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta Cidade, que, dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício, criado por pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio.

Registra antecedentes criminais à luz do que preceitua a Súmula nº 444 do STJ
. Sua conduta social no investigada.
Os motivos do crime lhe so desfavoráveis, pois esse tipo de crime decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que to mal faz à saúde e a vida em sociedade, tudo no af de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim
.
As circunstâncias também tendem contra o réu, posto que se utiliza da dependência de outrem para obter fácil vantagem econômica
.
As conseqüências no podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturaço familiar. O comportamento da vítima, no caso, o Estado, em nada concorreu para o crime
. Diante disso,
fixo a pena base em 06 (seis) anos e 06 ( seis) meses de recluso e 600 (seiscentos )dias multa.

Há agravante da reincidência, pelo que aumento de 06 meses e de 100 dias multa, resultando em 07 anos e 700 dias multa. Há confisso, pelo que diminuo de 06 meses e de 100 dias multa, resultando em 06 anos e 06 meses de recluso e 600 dias multa

No há causa de aumento ou diminuiço, pelo que torno em
concreto e definitivo a pena de

06 ( seis) anos e 06 ( meses) de recluso e

600 (seiscentos) dias multa
.

Considerando a condiço econômica do réu, fixo o dia multa em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato.”

Entendo que advém parcial razão à defesa. Da análise do fragmento da sentença ao norte colacionado se pode observar que ao proceder à dosimetria da pena o magistrado, na primeira fase, se valeu de argumentação genérica, próprias do tipo, para negativar a circunstância relativa à
culpabilidade
, pois apesar de ser flagrado portando 132 petecas de cocaína o apelante trazia consigo pouco mais de 13 gramas de entorpecente, não extrapolando sua conduta ao que é tido como normal para o tipo devendo, portanto, tal circunstância ser considerada como neutra;

quanto aos
antecedentes
, tem-se que esta foi devidamente avaliada como desfavorável ao apelante, pois, como se depreende da certidão acostada aos autos, ID 6201446, este já fora condenado com sentença transitada em julgado, processo nº 00347987-42,2015.8.14.0008, devendo permanecer como desfavorável tal circunstância. No que concerne aos
motivos do crime
, o magistrado a considerou desfavorável pelo fato de o apelante buscar o lucro fácil, o que já é punido pela norma penal, razão pela qual há que ser considerada como neutra; as
circunstâncias do crime
foram igualmente consideradas desfavoráveis, fazendo o magistrado referência ao fato de o apelante praticar o crime na residência de terceiros, fator que excederia ao que previsto na norma, porém, tenho que deve ser considerado o fato de que a perseguição ao apelante se iniciou quando este estava parado às proximidades de uma escola, local onde exercia a traficância, sendo tal conduta efetivamente mais gravosa ao que considerado comum ao tipo. Por fim, tem-se que restou também desfavorável ao apelante a circunstância relativa às
consequências do crime
, mas já é cediço o entendimento de que a insegurança da sociedade é ínsita ao próprio tipo penal e não
é dada ao julgador monocrático a

possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas ou com base em fatos que compõe o tipo penal, conforme manifestação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
Nº 191734/PE, de relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/9/2012, assentado
:

“(...) Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação (...)”.

Portanto, a fundamentação genérica, ou comum ao tipo, de circunstância judicial para majorar a pena-base se revela intolerável, conforme destaca o doutrinador Rogério Greco (Curso de Direito Penal Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. p. 555/556),
in verbis:

“(...) se o juiz fixou a pena-base acima do mínimo legal é direito do réu saber o porquê dessa decisão (...)”
.

É dever do magistrado, ao exasperar a pena-base, reportar-se aos elementos concretos existentes nos autos sob pena de configurar excesso de pena e violação ao princípio da proporcionalidade. Sobre o tema, colaciono a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FURTO.
DOSIMETRIA DA PENA.
ILEGALIDADE.
AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO
DA PENA
-BASE. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL QUE SE IMPÕE.
(...). HABEAS CORPUS CONCEDIDO. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.
(...) 2. A valoração negativa
das
circunstâncias judiciais foi feita com considerações vagas,
genéricas,
sem
fundamentação
objetiva, portanto inadequadas para justificar a exasperação, pois o Magistrado não indicou nenhum fato concreto que justificasse a valorização negativa
das
circunstâncias
. [STJ. AgRg no HC 202233 / ES. Relª. Minª. Laurita Vaz. Publicação: 28/5/2013] (GRIFEI).

Ressalto, contudo,
meu entendimento acerca da discricionariedade do Juízo, bem como o reconhecimento da confiança que se deve ter no juiz da causa por ser este quem está mais próximo do caso, das partes e, por conseguinte, estar mais apto a decidir. Reitero ainda que nossa

Corte Suprema já assentou tal entendimento ao afirmar que
“o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais”.
Mas, destaco, assentou também que este poder não é arbitrário uma vez que o
caput
do art. 59 do Código Penal

estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo legal
,
bastando, porém, que apenas um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo.
(STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Neste sentido, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418), ensina,
in verbis:

“é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo”.

No mesmo sentido também leciona Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ao afirmar,
in verbis:

“Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)”.

Porém, e apesar do entendimento ao norte esposado, entendo que no caso dos autos não há fundamento suficiente à manutenção das circunstâncias relativas à culpabilidade e motivos do crime como desfavoráveis, porém, subsistem duas circunstâncias como negativas, apresentando ambas devida fundamentação, razão pela qual não há como a pena ser reduzida ao mínimo legal, pois a pena só deve ser cominada no mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis e a presença de apenas uma circunstância negativa já impede tal ocorrência.

Impende ressaltar que, no tocante à dosimetria da pena, inexiste um critério puramente aritmético na primeira fase da dosimetria, cabendo ao julgador, a quem a lei confere certo grau de discricionariedade, sopesar cada circunstância judicial desfavorável à luz da proporcionalidade, consoante seu prudente arbítrio, sendo imperioso ressaltar que a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes: AgRg no HC n. 355.362/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1/8/2016; HC n. 332.155/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/5/2016, DJe 10/5/2016; HC n. 251.417/MG, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 3/11/2015, DJe 19/11/2015; HC n. 234.428/MS, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 1/4/2014, DJe 10/4/2014.

Contudo, ressalto que o entendimento do C. STJ firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal para cada circunstância judicial negativa. Assim, o aumento de pena superior a esse
quantum
, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial, (STJ - HC: 650179 TO 2021/0067287-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ 30/09/2021).

Com base em tal entendimento e levando em consideração, para o cômputo da pena, a incidência de 10 (dez) anos entre a pena mínima e a máxima para o tipo penal em comento e o número de oito circunstâncias judiciais a serem valoradas, tem-se que do aferimento da média aritmética, para fins de instância, perfaz o equivalente a 01 (um) ano e 03 (três) meses para cada circunstância judicial desfavorável. No presente caso, duas balizadoras judiciais permanecem com negativas ao réu, ora apelante, razão pela qual a pena base alcançada pelo magistrado de primeiro grau se mostra razoável e proporcional, pois a pena base restou cominada em perfeita harmonia com os preceitos legais.

Quanto às demais fases (circunstâncias atenuantes e agravantes) e as (causas de aumento e diminuição de pena), tenho como escorreito o posicionamento adotado no
decisum
, tornando-se a pena definitiva em 06 (anos) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, patamar que, entendo, se mostra dentro dos parâmetros de legalidade e proporcionalidade com a conduta do ora apelante.

Assim, apesar de reconhecer como neutras as circunstâncias relativas à culpabilidade e motivos do crime, não há reparos a serem feitos na sentença no que concerne ao quantum da pena, pois este se mostra proporcional, adequado e suficiente a reprimir a conduta do réu, ora apelante.

Ante o exposto, tendo em vista que todas as fases necessárias à aplicação da pena foram devidamente respeitadas e cumpridas, não havendo que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e em que pese o respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, deixando, porém, de considerar como desfavoráveis as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e motivos do crime sem, contudo, alterar o
quantum
da pena, mantendo a sentença em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, 28 de março de 2022.

Desª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 30/03/2022